Tribunal: CARF
Processo: 10680.901144/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901144/2013-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.047 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARCELORMITTAL BRASIL S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. GLOSA DE ESTIMATIVAS CONFESSADAS EM
DCTF
E
POSTERIORMENTE
PARCELADAS.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO
APÓS
TRANSMISSÃO
DA
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Descabe a glosa, na composição do saldo negativo, de estimativa mensal
confessada em DCTF e que tenha sido objeto de parcelamento, mesmo que
este tenha sido formalizado após a transmissão da PER/DComp em que se
pleiteia o indébito composto por tal estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Andréa Duek Simantob que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu
Matosinho Machado que votaram por dar-lhe provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Livia De Carli Germano. Votou pelas conclusões do voto vencedor a
conselheira Andréa Duek Simantob, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de
voto.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901144/2013-50
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
A FAZENDA NACIONAL recorre a esta 1a Turma da CSRF em face do Acórdão
no 1201-003.571 de 23/01/2020, que deu provimento ao seu Recurso Voluntário apresentado,
cuja ementa recebeu a seguinte redação:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE VALOR
DE ESTIMATIVA INCLUÍDA EM PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do
direito ao cômputo de valor de estimativa incluída e paga em parcelamento.
O processo trata de Declaração de Compensação transmitida em 27/10/2009 (fl.
56) referente ao saldo negativo da CSLL apurado no ano-calendário 2008, no valor de R$
61.269.874,16, composto por retenções na fonte, pagamentos de estimativas e compensações de
estimativas.
Após reconhecimento parcial do crédito pleiteado, o Sujeito Passivo manejou a
competente Manifestação de Inconformidade que foi julgada improcedente.
Intimado, interpôs Recurso Voluntário que foi provido, conforme ementa do
Acórdão no 1201-003.571 já reproduzida alhures, que, citando diversos atos infralegais e
precedentes do CARF, acabou concluindo que
[...] inexiste fundamento jurídico capaz de sustentar a “glosa” do valor
da estimativa incluída em parcelamento, devendo o montante
correspondente ser sim computado no Saldo Negativo pleiteado pela
Recorrente.
Ressalte-se, ainda, que o contribuinte, alguns dias antes desse
julgamento, comprovou que o débito de estimativa inclusive já foi
liquidado no parcelamento, o que definitivamente faz com que ela deva
ser computada no Saldo Negativo.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 06/02/2020 (fl. 154) e, no dia seguinte
(fl. 169), o processo retornou ao CARF com o Recurso Especial de fls. 155-168, no mérito,
requerendo a reforma do acórdão recorrido, restabelecendo-se a decisão de primeira instância
para não reconhecer o crédito tributário em razão de o indébito não restar caracterizado na data
de transmissão da DComp.
Sobre a admissibilidade do Apelo Fazendário, o Despacho de Admissibilidade de
fls. 172-177 deu-lhe seguimento, e os seus principais trechos são reproduzidos a seguir:
- Em relação à admissibilidade do recurso, foram apresentados os
seguintes argumentos:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL:
INCLUSÃO DE ESTIMATIVA OBJETO DE PARCELAMENTO
NO CÔMPUTO DO SALDO NEGATIVO.
- Sobre o tema do parcelamento, o Colegiado a quo assim se
posicionou:
O cerne da questão diz respeito à possibilidade ou não de
computar, no Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de
2008, a parte do débito de estimativa relativa à competência de
julho de 2008 (montante de R$ 1.965.181,31) que foi incluída em
programa de parcelamento.
Mais precisamente, do valor total apurado a título de estimativa
em 07/2008 (R$ 12.113.371,37, cf. Ficha 16 da DIPJ - fls. 44),
R$ 10.148.190,06 foram pagos mediante Darf, sendo que a
referida diferença (R$ 1.965.181,31) foi objeto de parcelamento
previsto na Lei n. 11.941/2009, conforme documento de fls.
66/76.
(...)
Feitas essas considerações, entendo que inexiste fundamento
jurídico capaz de sustentar a “glosa” do valor da estimativa
incluída em parcelamento, devendo o montante correspondente
ser sim computado no Saldo Negativo pleiteado pela Recorrente.
- Na hipótese destes autos, há nítida divergência entre o
entendimento adotado pelo v. acórdão recorrido e aquele que
predominou no Acórdão no 108-09.834, proferido pela Oitava
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes. Confira-se ementa
do paradigma:
Acórdão no 108-09.834
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2001
PERÍCIA. O procedimento de perícia é reservado à elucidação
de pontos duvidosos que careçam conhecimentos especializados
para o deslinde do litígio.
LUCRO
REAL
-
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ
-
COMPENSAÇÃO - PARCELAMENTO DE ESTIMATIVA - O
saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano-
calendário, oriundo de estimativa mensal não recolhida
tempestivamente e inscrita no REFIS, não poderá ser utilizado
pelo sujeito passivo na compensação de débitos próprios
enquanto
as
prestações
pagas
no
parcelamento
não
sobrepujarem o imposto devido no período. Recurso Voluntário
Negado.
- Para melhor configurar a divergência, cumpre transcrever também
os seguintes trechos do voto condutor:
Acórdão paradigma no 108-09.834
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

No mérito, a questão primeira e principal está em saber se a
recorrente é detentora de direito creditório, tal como declarado
nos autos.
(...)
Para o mês de janeiro do ano-calendário de 2000, a interessada
declarou o valor de R$ 9.913.894,01 a título de estimativas, valor
este que foi incluído no REFIS, conforme se vê às fls. 135.
No ajuste anual do referido ano-calendário, a interessada
declarou o valor de R$ 6.889.785,72 de IRPJ a pagar.
No entender da recorrente, a diferença entre um e outro valor é o
substrato do direito creditório declarado e, portanto, o objeto do
pedido.
(...)
A recorrente, por seu turno, entende que sendo o parcelamento
no REFID [sic] uma confissão de dívida definitiva (irretratável),
faz jus ao direito creditório.
(...)
Partindo-se de interpretação civilista, poder-se-ia supor que o
parcelamento da estimativa corresponderia ao pagamento desta,
ensejando, por decorrência, a possibilidade de compensação.
Isso porque o parcelamento seria forma de novação, uma das
modalidades de pagamento indireto (Código Civil, art. 360, I:
dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova
dívida para extinguir e substituir a anterior).
A conclusão no direito tributário, no entanto, é diferenciada. O
parcelamento não pode ser visto como espécie de pagamento, eis
que não se enquadra nas hipóteses de extinção do crédito
tributário, mas sim, nas de suspensão, conforme arts. 151 e 156
do CTN.
- Como se vê, a hipótese apreciada pelo acórdão paradigma é em
tudo semelhante a que ora se reporta o presente recurso especial.
Com efeito, em ambos os casos se discute o direito de utilizar no
saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário
a estimativa mensal não recolhida tempestivamente e objeto de
parcelamento;
- Contudo, embora diante de situações semelhantes, os órgãos
julgadores encamparam conclusões diversas acerca da aplicação e
interpretação da legislação tributária, em especial dos arts. 151, 156
e 170 do CTN e dos arts. 6o e 74 da Lei no 9.430/96. Para o v.
acórdão recorrido, o valor da antecipação calculada sobre a base de
cálculo estimada mensalmente, objeto de parcelamento, pode ser
utilizado na composição do saldo negativo de tributo até que seja
totalmente extinto. Por sua vez, o v. acórdão paradigma afirma que,
levando-se em consideração que parcelamento não equivale a
pagamento para fins tributários, o contribuinte não poderá utilizar
no saldo negativo de IRPJ/CSLL apurado no encerramento do ano-
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

calendário a estimativa mensal não recolhida e parcelada enquanto
as prestações do parcelamento não sobrepujarem o imposto devido
no período em discussão;
- No mesmo sentido da impossibilidade das estimativas parceladas
comporem o saldo negativo e serem utilizadas como crédito na
DCOMP já se manifestou a Primeira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme se extrai da ementa do acórdão
paradigma no 9101-004.447, transcrita na integralidade:
Acórdão no 9101-004.447 – CSRF / 1a Turma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
PARCELADAS. A utilização de indébito tributário exige que o
direito seja líquido e certo. Se a estimativa somente foi quitada
em razão de posterior parcelamento, ela não pode ser admitida
no saldo negativo, ainda que o parcelamento seja formalizado
depois da não homologação de Declaração de Compensação -
DCOMP apresentada para liquidação da estimativa. O
procedimento correto é apresentação de DCOMP à medida que o
saldo negativo vai sendo formado pelos pagamentos parcelados.
Inadmissível a contribuinte primeiro se beneficiar do crédito,
para depois pagar o tributo que daria ensejo àquele indébito,
mormente se os benefícios concedidos no parcelamento
impedem a recomposição integral da mora.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. Como a extinção do crédito
tributário por homologação de compensação declarada retroage
à data de apresentação da DCOMP, o litígio em torno da não-
homologação de compensação de estimativa constitui prejudicial
à decisão acerca do saldo negativo formado com a estimativa e
utilizado em compensação. Assim, a decisão acerca da existência
do saldo negativo deve ser sobrestada até a solução do litígio
administrativo acerca da homologação da compensação de
estimativa que o integra.
[...]
- Note-se que no processo que deu origem ao acórdão paradigma no
9101-004.447 o contribuinte, tal qual ocorreu no presente feito,
computou
as
estimativas
parceladas
no
saldo
negativo,
apresentando-o como crédito em DCOMP. Em ambos os casos, a
autoridade fiscal efetuou a glosa do montante correspondente à
estimativa parcelada. Entretanto, diante da mesma situação fática,
as Turmas chegaram a conclusões diversas. O Colegiado a quo
afastou a glosa por considerar ilegítima a negativa do direito ao
cômputo de valor de estimativa incluída em parcelamento e paga
posteriormente, para fins de apuração do saldo negativo.
Diversamente, a Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais manteve a glosa correspondente ao valor da estimativa
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

incluída em parcelamento por considerar que “o procedimento
correto é apresentação de DCOMP à medida que o saldo negativo
vai sendo formado pelos pagamentos parcelados”. De acordo com o
entendimento do paradigma, é “inadmissível a contribuinte
primeiro se beneficiar do crédito, para depois pagar o tributo que
daria ensejo àquele indébito, mormente se os benefícios concedidos
no parcelamento impedem a recomposição integral da mora”;
- Dessa forma, comprovada a divergência jurisprudencial no que
toca à interpretação dos arts. 151, 156 e 170 do CTN e dos arts. 6o e
74 da Lei no 9.430/96.
[...]
- A divergência jurisprudencial também está demonstrada.
O acórdão recorrido reconheceu o direito de o contribuinte computar na
apuração de saldo negativo de CSLL o valor de estimativa incluída e paga
em parcelamento.
Ainda segundo o acórdão recorrido, “o contribuinte, alguns dias antes
desse julgamento, comprovou que o débito de estimativa inclusive já foi
liquidado no parcelamento, o que definitivamente faz com que ela deva ser
computada no Saldo Negativo”.
Por outro lado, o primeiro paradigma, Acórdão no 108-09.834, consignou
entendimento no sentido de que o parcelamento da estimativa seria
hipótese de suspensão do crédito tributário, e não de sua extinção; e que o
saldo negativo só poderia ser utilizado em compensação quando (a partir
do momento em que) as prestações pagas no parcelamento sobrepujassem
o tributo devido no período.
No mesmo sentido, o segundo paradigma, Acórdão no 9101-004.447,
entendeu que “o procedimento correto é apresentação de DCOMP à
medida que o saldo negativo vai sendo formado pelos pagamentos
parcelados”; e que é “inadmissível a contribuinte primeiro se beneficiar
do crédito, para depois pagar o tributo que daria ensejo àquele indébito”.
O Contribuinte foi intimado em 14/04/2020 (fl. 181), e em 04/06/2020 (fl. 182)
apresentou Contrarrazões de fls. 184-196, nos seguintes termos:
- preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso por supostamente não
ter impugnado todos os fundamentos do acórdão recorrido (perda de objeto). Aduz que a PGFN
ignorou o fundamento da decisão recorrida de que “a extinção do referido parcelamento aderido
pela Recorrente, pela sua quitação integral”;
- no mérito, requer a confirmação da decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

Voto Vencido
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo.
As
Contrarrazões
apresentadas
pelo
Contribuinte
são
manifestamente
intempestivas, uma vez que não apresentadas no prazo de 15 dias contados da ciência do
Acórdão de Recurso Voluntário e do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da
PGFN, nos termos do art. 69 do Anexo II do RICARF.
Entretanto, tal fato não impede que se reexamine a admissibilidade recursal,
inclusive com análise do argumento do Sujeito Passivo contrário ao conhecimento do Apelo.
Quanto ao argumento de que o recurso fazendário não teria atacado todos os
fundamentos da decisão recorrida, entendo não lhe assistir razão.
Se, de fato, o voto condutor do aresto recorrido afirma que, alguns dias antes do
julgamento daquele recurso, o Contribuinte havia confirmado a liquidação do parcelamento,
em nada altera o fundamento principal do Recurso da PGFN de que o crédito somente poderia
ser pleiteado pelo Sujeito Passivo à medida em que o procedimento correto seria a
“apresentação de DCOMP à medida que o saldo negativo vai sendo formado pelos pagamentos
parcelados”.
Nesse contexto, a liquidação do parcelamento de estimativa dias antes do
julgamento não infirmaria a tese da PGFN de que eventuais pagamentos somente poderiam ser
pleiteados justamente à medida em que novos saldos negativos fossem se formando pelos
pagamentos parcelados.
Ou, visto pelo ângulo contrário, não há dúvidas que os paradigmas colacionados
pela PGFN seriam aptos a reformar a decisão recorrida.
Conforme se observa, a divergência é patente, pois em ambos os paradigmas
colacionados não se admitiu que estimativas parceladas/pagas após a transmissão da declaração
de compensação compusessem o saldo negativo pleiteado.
Desse modo, ratifico o Despacho de Admissibilidade de fls. 172-177 que admitiu
o recurso.

2
MÉRITO

Conforme relatado, o litígio ainda pendente nos autos diz respeito à possibilidade
de estimativas parceladas comporem o saldo negativo pleiteado, no caso, referente à CSLL de
julho de 2008.
A meu ver, alguns pontos necessitam restar claros:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

‐
a estimativa de julho de 2008 havia sido informada em DCTF
tempestivamente, mas não recolhida;
‐
em 27/10/2009 o Sujeito Passivo transmitiu DComp relativa ao saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2008, incluindo-se aí a
totalidade de estimativa referente ao mês de julho de 2008;
‐
somente em 30/11/2011 (recibo à fl. 66) o Contribuinte incluiu a referida
estimativa em parcelamento, conforme demonstrativo de fl. 68,
parcialmente a seguir reproduzido com os destaques ora inseridos:

Sobre o tema, já havia me manifestado na Resolução no 1301-000.850, em que
citei precedentes então recentemente editados pela 1a Turma da CSRF. Trata-se dos Acórdãos no
9101-004.447 e no 9101-004.450, julgados na sessão de 09 de outubro de 2019.
E, em dezembro de 2021, no Acórdão no 9101-005.942, voltei a ratificar tal
entendimento, o qual mantenho no presente voto e reproduzo, com pequenas adaptações, os
fundamentos lá exarados.
Na Resolução no 1301-000.850, adotei como razões de decidir excertos do voto da
ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão 9101-004.447, os quais, em parte, e
adaptando ao racional da Súmula CARF no 177, lanço mão como fundamentos da minha decisão,
sem prejuízo das razões expostas na sequência deste voto:
[...] No presente caso, porém, a não-homologação [das estimativas] é
definitiva e o débito não foi pago com os acréscimos moratórios devidos,
mas sim parcelado com os benefícios da Lei no 11.941/2009,
restabelecidos pela Lei no 12.865/2013. Logo, a pretensão do sujeito
passivo é liquidar débitos na data apresentação da DCOMP aqui em litígio,
com a atualização do direito creditório desde a apuração do saldo negativo
em 31/12/2007, mas integrando ao direito creditório o pagamento do
parcelamento a partir de 2013, [...]
Neste contexto, inexiste enriquecimento sem causa do Erário, mas sim
vantagens indevidamente pretendidas pela Contribuinte. Correta,
portanto, a glosa, na composição do saldo negativo de IRPJ de 2007, da
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

parcela de R$ 80.201,13, referente à estimativa de fevereiro/2007,
facultando-se à Contribuinte utilizar este indébito apenas quando quitado o
parcelamento correspondente. [destaques nossos]
Registre-se que o posicionamento desta 1a Turma foi alterado em
manifestações posteriores, como se vê nas seguintes decisões:
‐
Acórdão no 9101-003.898: na sessão de julgamento de 8 de novembro
de 2018, os Conselheiros André Mendes Moura, Cristiane Silva
Costa, Luis Fabiano Alves Penteado, Marcos Antônio Nepomuceno
Feitosa e Rogério Aparecido Gil acompanharam o Conselheiro
Relator Demetrius Nichele Macei para admitir estimativa parcelada
na composição do saldo negativo em razão da possibilidade de sua
cobrança e com vistas a evitar cobrança em duplicidade, divergindo
os Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner e
Rafael Vidal de Araújo; e
‐
Acórdão no 9101-004.003: na sessão de julgamento de 18 de janeiro
de 2019, os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva
Costa, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia
De Carli Germano e Adriana Gomes Rêgo acompanharam o
Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei, para admitir
estimativa parcelada na composição do saldo negativo em razão da
anterior não-homologação de sua compensação, na forma do Parecer
COSIT/RFB no 02/2018, divergindo o Conselheiro Rafael Vidal de
Araújo. As Conselheiras Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes
Rêgo acompanharam o relator pelas conclusões por constatar que a
confissão irrevogável da estimativa em parcelamento asseguraria sua
cobrança.
Contudo, pelas razões antes expostas, não é possível reconhecer ao sujeito
passivo direito creditório na data de apresentação da DCOMP em litígio se a
liquidação da estimativa, desacompanhada da integralidade dos acréscimos
moratórios, somente se verificou em momento posterior. [destaques nossos]
Ressalto, por fim, que não desconheço o decidido no Acórdão no 9101-005.116
(setembro de 2020) e também no Acórdão no 9101-005.334 (fevereiro de 2021), inclusive tendo
participado desse último julgado, e, em que pesem os brilhantes argumentos das Conselheiras
Andréa Duek Simantob e Livia De Carli Germano, respectivamente, nos votos condutores de
citados arestos, com a devida vênia, deixo novamente de acompanhar.
E tal divergência merece explicação: entendo que o Parecer Normativo Cosit no
2/2018, ao tratar da possibilidade de as estimativas parceladas comporem o saldo negativo
pleiteado pelo contribuinte, parte do pressuposto - tal qual ocorre com as declarações de
compensação e a possibilidade de cobrança dos débitos nela informados - de que os pedidos de
parcelamento tenham sido entabulados antes da transmissão das declarações de compensação,
o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que somente houve confissão dessas dívidas, via
parcelamento, no bojo do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, mais de dois anos
após a apresentação da DComp em exame no presente processo.
Cumpre esclarecer que, estimativas informadas em DCTF, desde a edição da
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 18/2006, não deveriam ser alvo de cobrança, mas sim
objeto de cálculo e cobrança de multa isoladas. Confira-se:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins
de cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União;
[...]
Tal entendimento foi ratificado pelo recente Parecer Cosit no 02/2018. Veja-se:
Entendimento consolidado
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas
quitadas por compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas
foram confessadas em DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por
compensação. 8.1. Tal hipótese já estava normatizada no âmbito da RFB pelo
então art. 16 da IN SRF no 93, de 1997 (vigente na época da consulta interna), a
qual foi replicada pelos atualmente vigentes arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700,
de 2017. Note-se que por eles já há o tratamento para a verificação da falta de
pagamento durante o ano-calendário em curso e após o seu término:
[...]
8.2. Quando os dispositivos se referem à falta de pagamento, trata-se da
hipótese em que o débito referente a estimativas está em aberto (art. 52) ou
não extinto (art. 53), seja por pagamento, seja por compensação. Estando o
débito extinto pela compensação em 31 de dezembro do ano-calendário, mesmo
que esteja sob condição resolutória, não há a aplicação desses dispositivos, a
não ser que a Dcomp seja considerada não-declarada (já que esta não produz
efeito de extinção da estimativa compensada).
8.3. Portanto, ratifica-se o entendimento contido no item 16.1 da SCI Cosit no
18, de 2006, para os débitos de estimativa em aberto: "os débitos de
estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins de cálculo e
cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União". [destaques ora
inseridos]
Ainda segundo o citado Parecer Cosit no 02/2018, a declaração de estimativas em
DCTF somente caracteriza confissão de dívida caso haja também compensação manejada via
DComp e não homologada após o encerramento do próprio ano-calendário a que se refere a
estimativa, conforme se depreende de trecho da ementa do parecer em comento. Confira-se:
PARECER NORMATIVO COSIT No 2/2018
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito
tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho
decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta
data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento,
então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa
(§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido.
[...]

E o racional do Parecer Normativo Cosit no 2/2018 ao não alinhar os efeitos de
débito informado em DCTF ao confessado em DComp faz todo o sentido, pois, enquanto nesta a
dívida compensada é automaticamente extinta - ainda que sob condição resolutória -, naquela
sequer a dívida de estimativa em DCTF pode ser cobrada, por si só, não se falando, em qualquer
hipótese, da possibilidade de extinção de débito por mera informação de sua extinção na própria
DCTF.
Ressalto que, a meu ver, caso as estimativas que componham o saldo negativo
pleiteado possuam o atributo de confissão de dívida, seria possível adotar como fundamento para
negar o Apelo da PGFN o racional do enunciado da Súmula no 177.
No caso concreto não identifiquei, em nenhum momento, que a estimativa de
julho de 2008 tivesse sido objeto de compensação não homologada. Portanto, tratando-se de
estimativa informada em DCTF, não paga e não compensada, deve ter o tratamento de débito de
estimativa em aberto, e, portanto, não sujeito à cobrança, por si só.
Logo, a informação da estimativa de julho de 2008 em DCTF, isoladamente, não
possui o atributo legal de confissão de dívida, não se amoldando, portanto, ao disposto no
Parecer Cosit no 2/2018 e tampouco ao racional da Súmula CARF no 177, a qual exige como
pressuposto para inclusão das estimativas compensadas no saldo negativo, a confissão de dívida
realizada antes ou de forma concomitante à transmissão do PER/DComp em que se pretende o
reconhecimento e/ou utilização do respectivo indébito de IRPJ ou de CSLL.
Desse modo, inaplicável ao caso concreto, em benefício do Contribuinte, os
ditames do Parecer Cosit no 2/2018 e tampouco ao racional da Súmula CARF no 177.
Com efeito, pode-se afirmar que não deve compor o saldo negativo a estimativa
objeto de parcelamento formalizado após a transmissão da PER/DComp em que se pleiteia o
indébito por ela composto, exceto se, antes do pedido de parcelamento, a estimativa tiver sido
objeto de não homologação decorrente da apresentação de declaração de compensação com
atributo de confissão de dívida, o que não é o caso dos autos.
Veja-se, assim, que ainda que houvesse a possibilidade de eventual duplicidade de
cobrança – e no caso não há - (do débito que se pretende compensar e das estimativas parceladas
e eventualmente não adimplidas), no caso concreto se dariam por ato do Contribuinte (ao
requerer o parcelamento), e não do Fisco.
Em casos como esse, deveria o Contribuinte apresentar novo pedido de
reconhecimento de saldo negativo à medida em que o parcelamento fosse sendo adimplido, tal
qual requerido pela PGFN em seu Apelo Especial.
Por tais razões, a decisão recorrida deve ser reformada, dando-se provimento ao
Recurso Especial da PGFN.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial da PGFN para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano, redatora designada
Na sessão de julgamento fui designada para redigir o voto vencedor quanto ao
mérito, esclarecendo as razões pelas quais a maioria da Turma votou por negar provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional.
Conforme bem pontuou o i. Conselheiro Relator, o mérito do presente recurso
especial consiste em definir se a estimativa de CSLL de julho de 2008, quitada via parcelamento
apenas em 2011, poderia compor o saldo negativo pleiteado pelo sujeito passivo em 2009.
As premissas fáticas para a discussão são, também como pontuou o i. Relator, as
seguintes:
‐
a estimativa de julho de 2008 havia sido informada em DCTF
tempestivamente, mas não recolhida;
‐
em 27/10/2009 o Sujeito Passivo transmitiu DComp relativa ao saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2008, incluindo-se aí a
totalidade de estimativa referente ao mês de julho de 2008;
‐
somente em 30/11/2011 (recibo à fl. 66) o Contribuinte incluiu a referida
estimativa em parcelamento.
Observo desde já que não é o caso de aplicação direta da Súmula CARF 1771, eis
que esta se refere a estimativas confessadas mediante DCOMP e, no caso, a estimativa em
questão foi originalmente confessada por meio de DCTF e, posteriormente, quitada via
parcelamento.
Não obstante, o racional é semelhante.

1 Súmula CARF no 177: "Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação."
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

Primeiro, de que valores confessados – seja em DCOMP2, seja em DCTF3 --
representam débito tributário autolançado e, portanto, devidamente constituído, já compondo
assim a esfera de deveres do sujeito passivo.
Nesse ponto, é importante observar que é menos relevante o fato de estimativas
informadas em DCTF eventualmente não poderem ser alvo de cobrança, mas apenas servirem
como base para o cálculo de multa isolada (Solução de Consulta Interna Cosit 18/2006 e Parecer
PGFN/CAT 1.658/2011). Isso porque o fato de um débito eventualmente não poder ser cobrado
diz apenas sobre a sua exigibilidade, mas não sobre sua existência.
Estimativa confessada em DCTF é débito tributário constituído e, portanto,
existente, de modo que o fato de a Receita Federal e a PGFN entenderem que o montante não
pode ser inscrito Dívida Ativa da União, para o consequente ajuizamento de ação de execução
fiscal visando à sua cobrança, não pode ser visto como impeditivo de que o respectivo valor seja
considerado apto a compor o saldo negativo do período.
Em segundo lugar, é de se considerar que, em ambos os casos (i.e., de confissão
via DCOMP ou via DCTF), quando do julgamento da compensação que visa a aproveitar o saldo
negativo formado pela estimativa ali confessada, o valor da estimativa em questão encontra-se,
ou extinto sob condição resolutória (no caso da DCOMP4), ou em via de extinção e com a
exigibilidade suspensa (no caso do parcelamento5), sendo que qualquer discussão a respeito de
sua exigibilidade se dará no respectivo processo (de compensação ou de parcelamento, conforme
o caso).
Isso implica dizer que, independentemente da forma como foi quitado o débito de
estimativa (seja via compensação, seja via parcelamento), a não homologação da compensação
que pretenda utilizar saldo negativo composto por estimativa compensada/parcelada importará,
na prática, em potencial dupla cobrança do respectivo montante: tanto diretamente, no processo
de compensação/parcelamento, quanto indiretamente, no processo que vise à utilização do saldo
negativo formado por tal estimativa.
O Parecer Normativo Cosit 2/2018 e a Súmula CARF 177 trazem a solução para
tal questão no caso de estimativa confessada e quitada via DCOMP, mas é de se aplicar a mesma
lógica ao caso objeto dos presentes autos, como forma de se evitar essa potencial dupla cobrança,
especificamente: evitar que se exija, nos presentes autos, via não homologação da compensação,
um valor que já foi confessado e cuja quitação, se for o caso, será discutida em processo próprio
derivado do parcelamento então efetuado.
Daí porque, não obstante haja a peculiaridade de, nos presentes autos, a estimativa
ter sido objeto de confissão em DCTF antes da DCOMP em questão mas ter sido incluída em
parcelamento apenas após a transmissão desta DCOMP, compreendo que permanece aplicável a
mesma decisão proferida no acórdão 9101-005.334, de 2 de fevereiro de 2021, em especial
quando ali se observa:
Negar que o valor da estimativa confessada possa compor o valor do saldo negativo
pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista, podendo resultar

2 Art. 74 da Lei 9.430/1996, na redação dada pela MP 66/2002, convertida na Lei 10.637/2002.
3 Decreto-Lei 2124/1984, art. 5o, e Súmula STJ 436:
"A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra providência por parte do fisco."

4 Art. 74, § 2o, da Lei 9.430/1996.
5 Artigo 151, VI, do CTN.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial dupla cobrança, eis que o
mesmo valor equivalente à estimativa confessada pode ser exigido, tanto no
procedimento referente à cobrança de tal débito, quanto no da glosa do saldo negativo.
De fato, o artigo 170 do CTN exige que o crédito a ser compensado seja “líquido e
certo”, características que um débito confessado pelo contribuinte em processo de
parcelamento efetivamente possui. Exigir que, para além de líquido e certo, tal crédito
tributário esteja extinto por pagamento (art. 156, I, do CTN) – fazendo-se oposição às
hipóteses de suspensão do crédito tributário (art. 151 do CTN) --, é um exercício que
tem como resultado negar ao valor confessado a própria natureza de crédito tributário,
aplicando-se condição não prevista em lei, em detrimento da situação do contribuinte
que pode, em tese, ver então o montante sendo-lhe duplamente exigido.
Referido julgado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRPJ
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVA
PARCELADA. CONFISSÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO.
A consolidação de débito de estimativa compensada em parcelamento que
implique renúncia ao direito de recurso não resulta em falta de liquidez e
certeza do direito creditório do ano-calendário em que esta estimativa tenha
sido levada ao ajuste.
Descabe a glosa, na composição do saldo negativo, de estimativa mensal
quitada por compensação cujo valor tenha sido confessado e incluído em
programa de parcelamento.
Observo, por fim -- e pedindo vênia ao fundamentado entendimento do i. Relator
– que, no meu entender, o Parecer Normativo Cosit no 2/2018, ao tratar da possibilidade de as
estimativas parceladas comporem o saldo negativo pleiteado pelo contribuinte, não parte do
pressuposto de que os pedidos de parcelamento tenham sido entabulados antes da transmissão
das declarações de compensação, mas, antes, parte do pressuposto de que os valores dos débitos
de estimativa que se pretende aproveitar via saldo negativo tenham sido confessados e devam,
necessariamente, ser cobrados em outro processo, originado da forma de quitação então
escolhida (compensação ou parcelamento). Daí a aplicação da mesma solução, no sentido de se
evitar a possibilidade de dupla cobrança, em dois processos diferentes e que tramitam
separadamente, tanto naqueles casos quanto no dos presentes autos.
Desse modo, compreendo aplicável ao caso concreto, em benefício do
Contribuinte, a lógica trazida pelo Parecer Cosit no 2/2018 e pelas decisões que inspiraram a
edição da Súmula CARF no 177.
Por tais razões, é de se manter a decisão recorrida, negando-se provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

Declaração de Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob
1. Conhecimento

Quanto ao conhecimento, entendo que o caso do recorrido em relação aos
acórdãos comparados não possui o debate acerca da natureza jurídica do parcelamento, fato este
que para mim, tendo como característica questões antecedentes, deveria ser levado em conta no
que tange à comparabilidade e está diretamente relacionada ao conhecimento do recurso.
Para tanto, releva salientar o contexto fático que dispõe o acórdão recorrido,
segundo seu voto condutor:
O cerne da questão diz respeito à possibilidade ou não de computar, no Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, a parte do débito de estimativa relativa à
competência de julho de 2008 (montante de R$ 1.965.181,31) que foi incluída em programa de
parcelamento. Mais precisamente, do valor total apurado a título de estimativa em 07/2008 (R$
12.113.371,37, cf. Ficha 16 da DIPJ - fls. 44), R$ 10.148.190,06 foram pagos mediante Darf,
sendo que a referida diferença (R$ 1.965.181,31) foi objeto de parcelamento previsto na Lei n.
11.941/2009, conforme documento de fls. 66/76. (grifei)
Já o paradigma 108-09.834, aduz que “fixados os pontos, impende examinar de
pronto, se a confissão irretratável e irrevogável, aliada ao parcelamento no programa REFIS,
tem o condão de dar nascimento ao direito creditório tal como declarado pela recorrente”,
adotando, para fundamentar a sua conclusão, o disposto na decisão proferida pela DRJ, conforme
abaixo se segue:
"Partindo-se de interpretação civilista, poder-se-ia supor que o parcelamento da
estimativa corresponderia ao pagamento, ensejando, por decorrência, a possibilidade de
compensação.
Isso porque o parcelamento seria forma de novação, uma das modalidades de
pagamento indireto (Código Civil, art. 360, I: dá-se a novação quando o devedor contrai com o
credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior).
A conclusão no direito tributário, no entanto, é diferenciada.
O parcelamento não pode ser visto como espécie de pagamento, eis que não se
enquadra nas hipóteses de extinção do crédito tributário, mas sim, nas de suspensão, conforme
arts. 151 e 156 do CIN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (.)
VI — o parcelamento. (Inciso incluído pela Lc n° 104, de 10.1.2001) (Vide
Medida Provisória n°38, de 13.5.2002)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...)
Tal entendimento é observado no Judiciário:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAME1VTO DO DÉBITO - CAUSA
DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO - DESCABIMENTO - I. O
parcelamento do débito fiscal é causa de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, não de extinção. 3. Apelação
provida. Sentença anulada. (7RF 2° R. - AC 2001.02.01.018723-6 -
ES - 2° " Juíza Liliane Roriz - DJU 20.1(12003 -p. 136.)
RECURSO ESPECIAL - ALÍNEAS "A" E "C" - TRIBUTÁRIO -
PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ICMS DECLARADO E NÃO
PAGO
-
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA
-
IMPOSSIBILIDADE - ALÍNEA "A" - PRETENSA VIOLAÇÃO AO
ART. 138 DO Cl?! - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 208 DO TFR - §
1° DO ARTIGO 155-A DO Cl?! (ACRESCENTADO PELA LC
104/01) -DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONHECIDA,
PORÉM NÃO PROVIDO O RECURSO PELA ALÍNEA "C".
(..) O parcelamento, pois, não é pagamento, e a este não substitui,
mesmo porque não há a presunção de que, pagas algumas
parcelas, as demais igualmente serão adimplidas, nos termos do
artigo art. 158, I, do mencionado Codex. Esse parece o
entendimento mais consentâneo com a sistemática do Código
Tributário
Nacional,
que
determina,
para
afastar
a
responsabilidade do contribuinte, que haja pagamento do devido,
apto a reparar a delonga do contribuinte. (STJ, I" Seção, acertos
da ementa do REsp 284189/SP, relator: Min. Franciulli Netto,
DOU 26/05/03 — esse entendimento reverteu a posição do
Tribunal quanto ao parcelamento corresponder ao pagamento,
para fins de determinação da espontaneidade.).
E não se confunda a transação com o parcelamento: Mas também o parcelamento
se afasta da transação, em, primeiro lugar porque não extingue o crédito tributário...)
O que, em qualquer situação, é necessário é o pagamento, sendo indiferente que
este tenha sido efetuado porque houve cobrança ou porque alguém, sem nenhuma ação do
Fisco, procedeu ao recolhimento indevido a titulo de tributo".
E, no tocante ao paradigma 9101-004.447, o contexto fático se traduz da seguinte
forma:
“No que diz respeito à estimativa parcelada, a autoridade julgadora de 1a instância
identificara que esta parcela, porque não incluída no parcelamento deferido pela Lei no
11.941/2009, fora inscrita em Dívida Ativa da União (e-fl. 265), inadmitindo-a na
composição do saldo negativo.
Contudo, o sujeito passivo informou em seu recurso voluntário que o débito fora
inscrito sob no 80.2.12.001431-62 e parcelado na extensão daquele parcelamento concedida pela
Lei no 12.865/2013, conforme demonstrativo às e-fls. 324/326.
A Conselheira relatora do acórdão recorrido, por sua vez, teve em conta as
informações assim prestadas às fls. 360/361, datadas de 10/11/2017:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

4. A suspensão da exigibilidade da CDA 80.2.12.001431-62 decorre, portanto,
das seguintes circunstâncias:
(a) indicação na memória de cálculos relativa ao parcelamento da Lei
12.865/2013;
(b) pagamento tempestivo das parcelas relativas ao programa da Lei
12.865/2013, conforme consulta ao sistema SIEF sob o código de receita
3835; e
(c) disposição constante do artigo 127 da Lei 12.249/2010 (Até que ocorra a
indicação de que trata o art. 5o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, os
débitos de devedores que apresentaram pedidos de parcelamentos previstos
nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, vencidos até 30
de novembro de 2008, que tenham sido deferidos pela administração tributária
devem ser considerados parcelados para os fins do inciso VI do art. 151 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”).
5. Portanto, a CDA 80.2.12.001431-62 deve retornar à situação “Ativa
Ajuizada Aguard Neg Lei 11.941 – S/ Parce Ant – Todos os Débitos Atendem”.

Neste sentido, o caso dos dois paradigmas, possuem circunstâncias específicas
atinentes à própria essência do parcelamento, antes mesmo de adentrar na especificidades das
estimativas. Fato que para mim são determinantes para diferenciar os contextos objeto de
comparação em relação ao tratamento dado à matéria pelo acórdão recorrido.
Veja-se. No 1o paradigma o debate travado confronta a natureza jurídica do
parcelamento e a partir desta premissa é que conclui o colegiado que não sendo causa extintiva e
sim suspensiva não poderia a estimativa compor o respectivo saldo negativo pleiteado.
A discussão, a meu ver, não se assemelha com o recorrido que sequer tocou neste
assunto, subsistindo no paradigma um debate prévio acerca do instituto do parcelamento, para a
posteriori se definir caber ou não no saldo negativo a estimativa parcelada.
Neste caso, ainda, sequer há a discussão acerca da legislação tributária a ser
interpretada.
Como confrontar a matéria sem efetivamente haver o apontamento da divergência
quanto à legislação tributária que é relevante para o deslinde do acórdão recorrido? Portanto, a
meu ver, deve ser descartado o 1o paradigma.
Quanto ao 2o paradigma, atinente à esta turma, 1a Turma da CSRF, ressalto que se
conheceu do recurso justamente com base no 1o paradigma aqui citado, mas vale dizer que o
debate prévio acerca da suspensão da exigibilidade esteve presente no recorrido a que se reporta
este paradigma, como bem se nota do trecho abaixo, acima também já transcrito e que reitero:
4. A suspensão da exigibilidade da CDA 80.2.12.001431-62 decorre, portanto,
das seguintes circunstâncias: (grifei)
(a) indicação na memória de cálculos relativa ao parcelamento da Lei
12.865/2013;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

(b) pagamento tempestivo das parcelas relativas ao programa da Lei
12.865/2013, conforme consulta ao sistema SIEF sob o código de receita
3835; e (grifei)
(c) disposição constante do artigo 127 da Lei 12.249/2010 (Até que ocorra a
indicação de que trata o art. 5o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, os
débitos de devedores que apresentaram pedidos de parcelamentos previstos
nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, vencidos até 30
de novembro de 2008, que tenham sido deferidos pela administração tributária
devem ser considerados parcelados para os fins do inciso VI do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”).
(grifei)
5. Portanto, a CDA 80.2.12.001431-62 deve retornar à situação “Ativa
Ajuizada Aguard Neg Lei 11.941 – S/ Parce Ant – Todos os Débitos Atendem”.
Assim, no paradigma referente à CSRF, o conhecimento encontra-se dentro dos
parâmetros e circunstâncias fáticas que, para mim, seriam suficientes para devolver a matéria ao
exame desta CSRF, ao passo que se compararmos este paradigma com o recorrido constante
destes autos, da mesma forma que o 1o paradigma, não vislumbro contextos semelhantes, em
especial quanto à questão prévia acerca do dispositivo constante do CTN, acerca da natureza do
parcelamento.
A matéria adentrou direto às estimativas e a legislação tributária correlata acerca
da especificidade das estimativas, apesar de constar que foram parceladas. Tais questões, para
mim, de cunho antecedente, da mesma forma, não consigo assimilar e comparar os casos com o
que consta no acórdão recorrido. Tratando-se de conhecimento de recurso, data máxima vênia,
não posso adentrar na conclusão sem verificar o que foi debatido no colegiado do paradigma em
relação ao recorrido.
Observa-se, ainda, que, em nenhum dos paradigmas se travou qualquer debate
sobre o marco temporal do parcelamento em relação à transmissão dos PER/DCOMP, aliás, nem
mesmo no próprio recorrido. Tampouco a PGFN aduz tal circunstância em seu recurso especial
ou mesmo o contribuinte em sede de contrarrazões. A matéria a ser controvertida neste ponto,
em que pese constar no relatório do processo os fundamentos da DRJ para o indeferimento do
pleito do contribuinte, permaneceu na 1a instância; não foi objeto de discussão pelo recorrido,
apesar de não ter sido unânime a votação do colegiado “a quo”. E a PGFN poderia ter
embargado neste ponto e verifica-se que também não o fez. Portanto, pautando-me pelo voto
condutor do acórdão recorrido, sendo certo que nem as peças que lhe sucedeu trataram desta
como suposta divergência, não há como se conhecer desta matéria no recurso especial.
Não há, in casu, portanto, como controverter tal matéria ao exame desta CSRF, ou
seja, se estimativas parceladas/pagas após a transmissão da declaração de compensação
poderiam compor o saldo negativo pleiteado.
Nestas condições, diante de contextos fáticos dessemelhantes votei, inicialmente,
pelo não conhecimento do recurso especial.

2. Mérito
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

Como restei vencida na votação, quando suscitei o não conhecimento, ao tempo
do meu voto vista, quanto ao mérito, destaco, pedindo vênia aos que pensam em contrário, que o
i. Relator trouxe em seu voto aspectos relevantes para a sua conclusão.
Contudo, ousei dele discordar, conforme as razões a seguir expostas.
O i. Relator faz uma importante linha do tempo acerca dos acontecimentos
relativos ao percurso das estimativas parceladas, consideradas no saldo negativo de CSLL pelo
acórdão recorrido.
‐
a estimativa de julho de 2008 havia sido informada em DCTF
tempestivamente, mas não recolhida;
‐
em 27/10/2009 o Sujeito Passivo transmitiu DComp relativa ao saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2008, incluindo-se aí a
totalidade de estimativa referente ao mês de julho de 2008; e
‐
somente em 30/11/2011 (recibo à fl. 66) o Contribuinte incluiu a
referida estimativa em parcelamento (já estava confessada desde 2008),
conforme demonstrativo de fl. 68 (...)
Pois bem. Na concepção do i. Relator, a inclusão da estimativa em parcelamento,
após a transmissão do PER/DCOMP, em que pese esta mesma estimativa ter sido confessada em
DCTF, mas não recolhida, não possui o condão de compor o respectivo saldo negativo do
período (no caso, de CSLL do ano-calendário de 2008).
O entendimento então esposado, segundo o disposto no voto condutor, cuja vista
solicitei para o respectivo exame, trouxe como base os seguintes elementos fáticos, os quais
ensejaram a interpretação das disposições contidas no Parecer Normativo Cosit no 2/2018:
“Entendo que o Parecer Normativo no 2/2018, ao tratar da possibilidade de as
estimativas parceladas comporem o saldo negativo pleiteado pelo contribuinte, partindo do
pressuposto - tal qual ocorre com as declarações de compensação e a possibilidade de cobrança
dos débitos nela informados - de que os pedidos de parcelamento tenham sido entabulados,
antes da transmissão das declarações de compensação, o que não ocorreu no caso concreto,
uma vez que somente houve confissão dessas dívidas, via parcelamento, no bojo do
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, mais de dois anos após a apresentação da
DComp em exame no presente processo, uma vez que somente houve confissão dessas dívidas,
via parcelamento, no bojo do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, mais de dois
anos após a apresentação da DComp em exame no presente processo”. (grifei)
Por seu turno, minha leitura do mesmo diploma legal é um tanto diversa e não
prospecta marco temporal para os casos de débitos de estimativas confessados via DCTF e
não recolhidos, mas incluídos em parcelamento, posteriormente à transmissão da DCOMP, pelo
simples fato de que o caso não se encontra definitivamente julgado, sendo objeto da presente
lide a qual se pretende liquidar no âmbito deste colegiado, senão vejamos. Este para mim é o
ponto. Dirimir o litígio, que perdura décadas e que a estimativa se encontra parcelada,
independente do tempo em que o parcelamento ou mesmo em caso de pagamento,
posteriormente à transmissão da DCOMP, pois no que tange à tal exigência, esta não poderia
mais se sustentar. Senão vejamos o disposto no citado parecer normativo:
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de julgamento, então
o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii)
a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. (grifei)
Abro parênteses neste ponto, pois, aqui vale ressaltar que o contribuinte quando
transmitiu a DCOMP o fez com a respectiva inclusão da estimativa de julho de 2008,
confessada em DCTF, mas não recolhida, ou seja, transmitiu de forma completa a DCOMP,
com o seu saldo negativo, sendo que neste período a DCOMP também era considerada confissão
de dívida e mesmo assim, posteriormente, a estimativa em xeque foi objeto de parcelamento.
Não vejo como o débito encontrar-se em aberto. Justamente, além de estar confessado em DCTF
e ser objeto de parcelamento, destaco que o caso, inobstante tais fatos ainda está em julgamento.
Prossegue o Parecer Normativo:
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do dia
31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a estimativa na apuração do
tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do saldo negativo, o valor a
ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade se delimita ao direito
creditório não homologado. (grifei)
E mais sobre o Parecer Normativo:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo de
ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não faria sentido
indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a
cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior,
estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários também estão
protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício,
consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no 1.717, de 2017. (grifei)
Este último parágrafo do parecer normativo acima transcrito traz a lume o caso
concreto, não dispõe de marco temporal acerca do parcelamento e confirma entendimento em
sentido diverso, penso eu, ao disposto no brilhante voto proferido pelo i. Relator, do qual ouso
divergir, por interpretar de forma diferente o respectivo Parecer Normativo.
Ressalto que vislumbro esse efeito apenas para o instrumento de confissão via
parcelamento, ou seja, um ato administrativo de admissibilidade do parcelamento que traz
essa carga maior de confissão e que afasta a necessidade de aplicação de multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas se o parcelamento for rescindido, e permite a cobrança da
estimativa parcelada e não paga.
Por seu turno, concordo com o i. Relator que o caso dos autos não se coaduna com
o racional do enunciado da Súmula CARF no 177, cujo teor abaixo transcrevo:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Aqui, está se falando de DCOMP, restringindo-se, portanto, o escopo do caso
concreto que é mais abrangente.
Ratifico, portanto, as razões de decidir em casos como este, cujo precedente
enfrentado por este E. Colegiado em 2020 (acórdão n. 9101-005.245), teve por pressuposto caso
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.901144/2013-50

em que as estimativas foram objeto de parcelamento, por conta de programas especiais acatados
pelo órgão fazendário (que poderia se concretizar ou não), hipótese, portanto, para mim, similar
aos presentes autos, não importando o marco temporal da inclusão no parcelamento, mas sim
estar confessada em DCTF e o contribuinte ter transmitido o PER/DCOMP no valor total,
pressupostos estes que me fazem agregar a estimativa ao saldo negativo então pleiteado.
Naquela ocasião (acórdão 9101-005.245/12 de novembro de 2020), com relação
às estimativas que foram objeto de inclusão em parcelamento, o acórdão recorrido deu
provimento ao fundamento de que o parcelamento constituiria confissão irretratável da dívida e
que, acaso não pago este (o parcelamento), o mesmo sofreria imediata execução.
Entendi que este era um ponto importante e que não poderia ser olvidado, pois
tanto a orientação da própria administração tributária, como a jurisprudência desta CSRF já
reconhecem que, na hipótese de compensação não homologada, os eventuais débitos, já
confessados, serão cobrados pela via ordinária e mediante o próprio instrumento de
confissão. Isso inclui possível execução fiscal.
Estas as questões que me fazem divergir.
Por fim, antes mesmo da existência desta orientação emanada pela Receita
Federal do Brasil por meio do citado parecer normativo, no âmbito do CARF, trago, por
exemplo, entendimento da CSRF (votação unânime) no precedente 9101-002.493, no qual foram
também utilizados como fundamento para a decisão proferida a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014:
“COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ).”
Adoto, portanto, o referido entendimento esposado no Parecer COSIT/RFB
02/2018 e, por entender interpretativo, nego provimento ao Recurso Especial da PGFN.

É o meu voto no âmbito destes autos.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital